Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-98.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000459-98.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DA COSTA CARDOSO - CPF: 070.476.481-43 (APELADO), LINICKER VIANA CONRADO DOS SANTOS - CPF: 061.230.761-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS O TÉRMINO DA PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, que, com fundamento em infração de trânsito registrada após o término da CNH provisória, impediu a expedição da CNH definitiva sem instaurar processo administrativo específico. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para anular os efeitos do Auto de Infração nº DT00GM508B e determinar a expedição imediata da CNH definitiva.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração de trânsito cometida após o término da permissão para dirigir impede, automaticamente, a expedição da CNH definitiva; (ii) verificar se a imposição de penalidade de cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória.

4.

A CNH definitiva já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do impetrante, sendo inviável sua negativa sem a instauração de regular processo administrativo.

5.

A penalidade de cassação da CNH está condicionada à prévia abertura de processo administrativo com decisão fundamentada, nos termos do art. 265 do CTB, sob pena de nulidade.

6.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, por possuir natureza infralegal, não pode afastar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não dispensa o cumprimento das formalidades legais essenciais, especialmente em hipóteses sancionatórias.

8.

A jurisprudência do STJ (Súmula 312) exige notificações formais mesmo para multas de trânsito, sendo o rigor procedimental ainda maior em casos de cassação de habilitação.

9.

Verificada a ausência de processo administrativo regular, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato do DETRAN/MT que impediu a expedição da CNH definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de penalidade que impeça a expedição da CNH definitiva exige prévio processo administrativo, ainda que a infração tenha ocorrido após o término da permissão.

2.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

3.

A inexistência de procedimento administrativo formal torna nulo o ato administrativo que impede a obtenção da CNH definitiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, arts. 265, 280, 281 e 282; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Felipe Matheus da Costa Cardoso, concedeu a ordem mandamental para determinar que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT se abstenha de manter os efeitos do Auto de Infração nº DT00GM508B e proceda à imediata expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, nos termos do sistema RENACH.

O Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida em mandado de segurança, asseverando que a via eleita é inadequada, por demandar dilação probatória, sobretudo no tocante à alegada ausência de notificação e à suposta ilegalidade do ato administrativo.

Defende que a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, constitui mera expectativa de direito, condicionada ao não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou à reincidência em infrações médias durante o período de permissão, nos termos do art. 148, § 3º e § 4º, do CTB, bem como das Resoluções nº 723/2018 e nº 823/2018 do CONTRAN, as quais dispensam a instauração de processo administrativo específico para a negativa ou cancelamento da CNH definitiva nesses casos.

Aduz que as garantias do contraditório e da ampla defesa foram plenamente asseguradas no âmbito do processo administrativo relativo à infração de trânsito e à aplicação da penalidade de multa, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no posterior lançamento do impedimento no prontuário do condutor, após o exaurimento da instância administrativa.

Assevera que as notificações referentes à autuação e à imposição da penalidade observaram os prazos e requisitos legais previstos nos arts. 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficiente a comprovação da expedição postal ao endereço cadastrado, independentemente de aviso de recebimento.

Afirma que o ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o impetrante se desincumbido do ônus de produzir prova pré-constituída capaz de infirmar tal presunção, além de asseverarem que a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo afronta o princípio da separação dos poderes, por se tratar de matéria afeta à legalidade estrita e à aplicação objetiva da legislação de trânsito.

Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, para que seja denegada a ordem mandamental.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 334581962.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada por Felipe Matheus da Costa Cardoso.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pelo Apelado com o objetivo de anular o auto de infração e seus efeitos, bem como o ato administrativo que impediu a renovação da CNH definitiva do Impetrante.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei nº 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT se abstenha de manter os efeitos do Auto de Infração nº DT00GM508B e proceda à imediata expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, nos termos do sistema RENACH. [...]”

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, importa consignar que, nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso em apreço, a controvérsia central cinge-se à análise da legalidade da cassação da CNH de titularidade da parte recorrida, em razão de infração supostamente cometida em 22/01/2025, mais de uma semana após o vencimento da carteira provisória, que ocorreu em 11/01/202,

especialmente no que tange à observância do devido processo legal administrativo e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Sobre o tema, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de forma categórica, que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A norma em questão não estabelece distinções quanto ao momento da infração ou às circunstâncias específicas de sua ocorrência. Assim, sempre que se pretender aplicar a penalidade de cassação da habilitação, impõe-se a instauração de regular processo administrativo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 312, firmou o entendimento de que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Sendo a cassação sanção de natureza mais gravosa, exige-se ainda maior rigor procedimental.

A ausência de regular processo administrativo configura violação frontal ao devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. No presente caso, a CNH definitiva já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica da interessada, de modo que sua cassação, sem a devida observância das garantias procedimentais, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante invoca a Resolução CONTRAN n. 723/2018 para justificar a suposta dispensa de processo administrativo. Todavia, norma infralegal não possui força normativa suficiente para afastar preceitos constitucionais e legais que asseguram ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos sancionatórios.

A hierarquia normativa impõe a prevalência dos comandos constitucionais e da legislação federal sobre os atos normativos infralegais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais, que não podem ser relativizadas por regulamentos administrativos de hierarquia inferior.

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não exime a Administração do dever de observar as formalidades legais essenciais. Verificada a inobservância de requisitos procedimentais fundamentais, a presunção cede lugar à nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade, portanto, não autoriza a Administração a descumprir as garantias constitucionais do devido processo legal. Ao contrário, para que o ato administrativo seja revestido de plena legitimidade, impõe-se o cumprimento estrito dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Conclui-se, portanto, que a cassação da CNH da Apelada foi promovida sem a observância do devido processo legal administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Assim, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Felipe Matheus da Costa Cardoso, determinando a anulação da decisão proferida pelo ente público estadual, consistente na cassação da CNH de titularidade da Impetrante.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026